Tribunal: CARF
Processo: 10384.720623/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720623/2012-31
ACÓRDÃO
1302-007.137 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBRAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE 5 ANOS CONTADOS DA DATA DO FATO GERADOR.
O prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação é de
5 anos, contados a partir do fato gerador, de acordo com o § 4o do art. 150
do CTN. No presente caso a contribuinte tomou ciência do auto de infração
antes de encerrado o prazo decadencial, não havendo falar-se em
decadência do crédito tributário lançado.
FALTA
DE
ANÁLISE
DE
PROVAS
JUNTADAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A contribuinte simplesmente alega que a DRJ teria deixado de analisar as
provas apresentadas na impugnação, mas a alegação não se sustenta, eis
que a DRJ analisou detalhadamente os documentos apresentados, tendo
inclusive elaborado quadro demonstrativo com a análise das divergências
apontadas pela contribuinte e exonerado parte do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.136, de 17 de maio de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10384.720621/2012-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.137 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720623/2012-31
2
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Nome dos Conselheiros
Wilson Kazumi Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer
Chamas, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte UNIBRAL COMERCIO E
SERVICOS EIRELI EPP contra acórdão a da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela contribuinte contra Auto de Infração contra ela lavrado por suposta falta ou
insuficiência de recolhimento de CSLL.
De acordo com o que consta no Auto de Infração, a Autoridade Fiscal constatou que
a contribuinte, optante pelo lucro presumido no ano-calendário de 2008, teria apurado CSLL a
pagar em valores menores do que o efetivamente devido. O Auto de Infração foi lavrado com
exigência de juros de mora e multa de ofício de 75%.
A contribuinte impugnou o lançamento, alegando que a Autoridade Fiscal não teria
considerado que havia notas fiscais canceladas e não tributadas, conforme apontado em tabela
por ela elaborada.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, que analisou as provas
juntadas na impugnação, na qual constavam indicações de notas fiscais canceladas, divergência
entre valores considerados pela Autoridade Fiscal e os consignados em notas fiscais, devolução de
vendas e incidência de CSLL sobre valores contidos em nota fiscal emitidos para transferência de
bens objeto de comodato.
Cientificada da decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário alegando, preliminarmente, a decadência do lançamento e, no mérito, que a DRJ teria
deixado de analisar as provas apresentadas na impugnação.
Requereu ao final o provimento do recurso com o reconhecimento que o
lançamento teria sido atingido pela decadência.
É o Relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.137 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720623/2012-31
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente alega, preliminarmente, a decadência do lançamento.
O prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação é de
5 anos, contados a partir do fato gerador, de acordo com o § 4o do art. 150
do CTN1.
No presente caso, a opção do Recorrente foi pelo lucro presumido, cujo
período de apuração do imposto se encerra no final de cada trimestre do
ano-calendário, de modo que o período mais antigo encerrou-se em 31 de
março de 2008, e o direito da Fazenda Publica exigir crédito tributário
desse período encerrar-se-ia em 31 de março de 2013.
O Recorrente tomou ciência do auto de infração em 02 de março de 2012,
conforme cópia do Aviso de Recebimento juntado à e-fl. 134, abaixo
reproduzida:

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.137 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720623/2012-31
4

Considerando que a Recorrente tomou ciência do auto de infração em 02
de março de 2012, antes de findo o prazo decadencial (31 de março de
2013), não há falar-se em decadência do crédito tributário exigido.
Portanto rejeito a decadência arguida.
No mérito, a Recorrente simplesmente alega que a DRJ teria deixado de
analisar as provas apresentadas na impugnação.
Ao contrário do que alega a Recorrente, a DRJ analisou detalhadamente os
documentos apresentados pelo Recorrente, tendo inclusive elaborado
quadro demonstrativo com a análise das divergências apontadas pela
Recorrente. O quadro demonstrativo é reproduzido abaixo:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.137 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720623/2012-31
5

Verifica-se, portanto que, ao contrário do alegado pela Recorrente, a DRJ
analisou as provas apresentadas, concluindo em exonerar parte do
lançamento, conforme quadro abaixo:

Portanto não se sustenta o argumento da Recorrente, devendo ser
mantida a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto em rejeitar a preliminar arguida de decadência, e no
mérito em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.137 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720623/2012-31
6
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Original